Tribunal: STF
Processo: HC 245088
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 3. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC.03). 



    Alega-se, em síntese, que: a) “Em 21 de fevereiro de 2018, o Paciente foi condenado (por maioria), contrariando os pareceres do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, que opinavam pela desclassificação do delito imputado ao paciente, sendo vencido o Desembargador vogal, que votou pela absolvição, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 158 do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo diploma Legal”; b) buscando desconstituir a condenação, a defesa do paciente interpôs Recurso Especial, contudo o trâmite recursal no STJ inviabilizou o efetivo exercício da ampla defesa e contraditório, bem como afrontou as prerrogativas dos advogados, pois “a defesa foi impedida de apresentar sustentação oral, mesmo manifestando, expressamente, pelo desejo de retirada do processo da pauta virtual de julgamento”; c) “O pleito da defesa, sequer foi apreciado pelo nobre Ministro Relator”; d) além disso, em data próxima ao julgamento, houve “a total indisponibilidade dos sistemas informatizados judiciais do Tribunal (Portaria STJ/GP 154/2024 e Resolução STJ/GP 6/2024, situação que impedia a defesa de ter acesso aos autos”.



    Busca-se, em caráter liminar, “a imediata suspensão do curso da ação penal originária, considerando a presença dos seus pressupostos autorizadores.” 



    No mérito, requer “a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, a fim de que seja anulada a sessão virtual onde se julgou o Agravo Regimental, sendo renovado o ato em sessão presencial, observado todos os ritos exigidos para que se assegure a ampla defesa do paciente.”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco na demora. 



    2. O periculum in mora, in casu, resta evidente já que, consoante depreende-se do andamento processual, o paciente restou condenado em ação penal que teve seu trânsito em julgado recentemente certificado pelo STJ, estando na iminência de ver cumprido, em seu desfavor, mandado de prisão para cumprimento de pena. 



    Já no que tange ao fumus boni iuris, reveste-se de verossimilhança a tese pela defesa deduzida de que a “indisponibilidade” dos sistemas informatizados do STJ, em data próxima ao julgamento em que pretendia sustentar oralmente, comprometeu o adequado exercício do contraditório e ampla defesa e pode ter impactado o desfecho recursal. 



    Não bastasse, o contexto fático que envolveu a condenação do paciente, nos termos narrados na petição inicial, também indica a relevância da matéria vertida, porquanto afirma que o paciente teve sua condenação mantida pelo TJPE “contrariando os pareceres do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, que opinavam pela desclassificação do delito imputado ao paciente, sendo vencido o Desembargador vogal, que votou pela absolvição”. 



    Por conseguinte, tenho que o tema vertido na presente impetração merece exame mais detido, minucioso e aprofundado por parte da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Impõe-se, no presente momento, a cessação dos efeitos, atuais e potenciais, da ação penal subjacente a este writ. 



    Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada a fim de suspender, cautelarmente, até o final julgamento do presente writ, o andamento da ação penal originária, nos autos do processo 0177254-89.2012.8.17.0001, sobrestando-se, por conseguinte, o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do paciente, acaso já expedido. 



    Comunique-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o teor desta decisão ao Juízo da 9ª Vara Criminal de Recife/PE, a quem incumbirá o seu imediato implemento.



    Na oportunidade, solicitem-se ao mesmo Juízo informações, a fim de que se manifeste quantos aos termos da inicial, fornecendo informações processuais acompanhadas da disponibilização das principais peças da ação penal acima mencionada (denúncia, sentença, acordão proferido na apelação criminal, parecer do MPPE), preferencialmente mediante a viabilização do acesso ao feito no portal do TJPE, por meio do fornecimento de senha de acesso. 



    Solicitem-se, outrossim, informações ao STJ, a fim de que, igualmente, manifeste-se acerca acerca da inicial, notadamente quanto à indicada indisponibilidade de acesso ao seu sistema informatizado do STJ em data próxima a do julgamento recursal. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente